Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-48.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou pensão alimentícia em 35% do salário-mínimo, acrescida de 50% das despesas escolares extraordinárias de início de ano letivo. O recorrente pleiteia a redução da pensão para 25% do salário-mínimo e a exclusão da obrigação de custear despesas escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a redução do valor da pensão alimentícia; e (ii) estabelecer se é possível excluir a obrigação de custear 50% das despesas escolares extraordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução da pensão alimentícia exige prova inequívoca de alteração superveniente na situação financeira do alimentante, conforme art. 1.699 do CC.
4. O recorrente não juntou aos autos comprovação da nova perícia agendada junto ao INSS, tampouco demonstrou de forma convincente a alegada impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar.
5. A obrigação de custear 50% das despesas escolares extraordinárias, mediante apresentação de comprovantes, é medida de justiça e não se confunde com a pensão alimentícia ordinária.
6. A sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A redução da pensão alimentícia exige prova inequívoca de alteração superveniente na situação financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do CC. 2. A ausência de comprovação documental da alegada incapacidade financeira impede a modificação da obrigação alimentar."
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.699; ECA, art. 22; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1725544, ApCiv 07006189120218070002, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05/07/2023, p. 17/07/2023.